Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-83.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801418-83.2022.8.14.0104

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RÉU REINCIDENTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, objetivando
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se é possível a aplicar a redução referente ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo; (iii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade imposta em restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade total (48 “trouxinhas” de cocaína e 188 “limãozinhos” de maconha – conforme laudos acostados aos autos), por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

4.
Escorreita a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 11/12/2021, ou seja, antes do fato criminoso em análise.

5.
Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao recorrente, é imperiosa a manutenção do regime inicial fechado,
ex-vi
do art. 33, §2º,
a
, do CP, bem como não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LEANDRO DOS SANTOS SILVA, termo no ID – 14628587,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID – 14628608), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 14628614), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 15222561, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 14628498) o que segue:

“Consta nos autos do caderno policial n. 00155/2022.100233-5 que, no dia 18/07/2022, por volta das 11h40min, neste município e comarca, o denunciado LEANDRO DOS SANTOS SILVA, guardava consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 188 (cento e oitenta e oito) mucas da substância entorpecente conhecida como maconha, pesando 83g; 48 (quarenta e oito) mucas de droga amarelada conhecida como “óxi”, pesando 02g, 01 trouxa grande de droga amarelada conhecida como “óxi”, envolta de um saco plástico, pesando 9,7g.

DOS FATOS

Segundo apurou-se nos respectivos autos do IPL, no dia e hora dos fatos, a equipe de Investigadores da Polícia Civil, em cumprimento a mandando de prisão, em desfavor de “Aldean”, diligenciaram ao bairro Ismar Vilela II, QD 09, lote 14, contudo, avistaram aos fundos da residência um indivíduo, deitado em uma rede, o qual atendeu à equipe e identificou-se como LEANDRO DOS SANTOS SILVA, ora denunciado.

Questionado sobre o paradeiro de Aldean, bem como sobre seu documento de identificação, o denunciado apresentou nervosismo e contradições, ao informar que seu documento estaria sob a guarda de sua esposa e, por vezes, que estaria guardado no interior da residência, concluindo que estaria em um local próximo à residência, sugerindo que fosse buscá-lo, na tentativa de evadir-se.

Em seguida, a equipe de policiais desconfiara que o Leandro poderia estar escondendo o Aldean dentro de sua casa, oportunidade em que pediram acesso a residência a fim de averiguar o paradeiro do foragido. No interior da residência, em cima de uma mesa, dentro de um saco semelhante ao de feijão, foram encontrados as seguintes substancias ilícitas: 188 (cento e oitenta e oito) mucas da substância entorpecente conhecida como maconha, pesando 83g; 48 (quarenta e oito) mucas de droga amarelada conhecida como “óxi”, pesando 02g; 01(uma) trouxa grande de droga amarelada conhecida como “óxi”, envolta de um saco plástico, pesando 9,7g; 01(uma) uma máquina de cartão da marca mercado pago; sacos plásticos para embalar drogas.

Questionado sobre a propriedade droga encontrada, o denunciado declarou não saber a quem pertencia. (...)”
(grifo nosso)

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 14628578), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), de alto poder deletério, e a quantidade total (48 “trouxinhas” de cocaína e 188 “limãozinhos” de maconha – laudos no ID - 14628520), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Isso sem contar a variedade da droga encontrada com o recorrente e outras circunstâncias judiciais valoradas escorreitamente.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea, e, consequentemente, a compensação integral entre ambas, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585
[1]
).

2 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, pois, como suso mencionado, o réu é reincidente, conforme
certidão acostada no ID – 14628437, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado, em 11/12/2021 (antes da prática do fato criminoso em questão), nos autos do Processo nº 0800282-86.2021.8.14.0136.

Logo, preservo a pena final do apelante em 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Improcedentes
, tendo em vista o
quantum
de pena imposta definitivamente ao recorrente, permanecendo o regime inicial fechado, de acordo com o art. 33. §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]
STJ, REsp 1.947.845 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022.

Belém, 14/04/2025